Tribunal: TJSP
Processo: 2208403-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião extraordinária. Decisão interlocutória que rejeita a homologação de acordo firmado entre algumas das partes do processo. Agravo de instrumento incabível. Hipótese que não está arrolada no rol exauriente do art. 1.015 do CPC. Precedentes. Novel legislação processual que visa a evitar a procrastinação recursal e o retardo na entrega da efetiva prestação

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião extraordinária. Decisão interlocutória que rejeita a homologação de acordo firmado entre algumas das partes do processo. Agravo de instrumento incabível. Hipótese que não está arrolada no rol exauriente do art. 1.015 do CPC. Precedentes. Novel legislação processual que visa a evitar a procrastinação recursal e o retardo na entrega da efetiva prestação jurisdicional. Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamentos dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT. Não demonstrada a existência concreta de qualquer situação de urgência a justificar a análise da questão controvertida nesta sede recursal. Decisão não agravável. Agravo não conhecido.